Tribunal: TJSP
Processo: 0009770-89.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão à concessão do indulto da pena de multa, com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Inviabilidade – Extinção da punibilidade da pena de multa ante o seu cumprimento – Decisão mantida – Recurso de agravo desprovido.